Tribunal: STF
Processo: ARE 1452955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Referente à Petição/STF 114389/2023) Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de rejeição dos embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. O acórdão ora impugnado contou com a seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



    3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    2. Nos termos do art. 102 da Constituição Federal, compete a este Supremo Tribunal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar norma constitucional; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição; e d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Logo, não há previsão Constitucional para a interposição de recurso extraordinário contra julgado do próprio Supremo Tribunal Federal. Desse modo, incabível o recurso interposto mediante a petição em exame.



    3. Considerando o entendimento da Corte no sentido de que o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso adequado, impõe-se a baixa imediata dos autos.



    4. Diante do exposto, não conheço do recurso. Encaminhem-se os autos à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado e providencie a baixa dos autos à origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente